Tribunal: TJDFT
Processo: 0018162-15.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018162-15.2016.8.07.0001 RECORRENTES: ADONIRO ULISSES MACHADO DE SÁ E OUTROS RECORRIDOS: HOTUSA - HOTEIS &amp; RESORTS LTDA E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FASE OPERACIONAL. PERÍCIA. CONTAS SATISFATÓRIAS. DIREITO A EVENTUAIS ABATIMENTOS RECONHECIDO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS. PERCENTUAL FIXADO EM LEI. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - O fato de as sociedades por conta de participação possuírem peculiaridades dos demais tipos societários, bem como de sua dissolução ser regida pelas normas relativas à prestação de contas, consoante previsto no art. 996 do Código Civil, não desnatura sua condição de sociedade, porquanto, não obstante a ausência de personalidade jurídica, subsistem os esforços comuns, o compartilhamento de responsabilidades, comunhão de finalidade econômica e existência de um patrimônio especial garantidor das obrigações assumidas no exercício da empresa. II – O objetivo da ação de exigir contas é determinar com exatidão a existência de um saldo, seja este credor ou devedor a fim de liquidar a relação econômica havida entre as partes. Apurado o saldo referente às contas prestadas será constituído um título executivo judicial a favor de uma das partes, nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil. III – Quando a utilização dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios conduzir a valores exorbitantes e desproporcionais, nos termos do artigo 8o do CPC, o juiz observará os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. IV – Recurso interposto pelos Réus/Apelantes HOTUSA HOTÉIS &amp; RESORTS LTDA e JOÃO CLAUDIO DE LUCA JUNIO conhecido e não provido. Recurso interposto pelos Autores/Apelantes ADONIRO ULISSES MACHADO DE SOUZA e OUTROS conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e 884 do Código Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não deveria ter fixado os honorários advocatícios pela equidade, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Francisco Schertel Ferreira Mendes OAB/DF 43.581. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início cumpre ressaltar que, em que pese a afetação dos Recursos Especiais n. 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), a Corte Especial afastou a determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre a “definição do alcance da norma inserta no § 8o, do artigo 85, do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 85, §§ 2o e 8o, do CPC, e 884 do CC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Francisco Schertel Ferreira Mendes OAB/DF 43.581. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027